Tribunal: TJDFT
Processo: 0747378-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto contra pronunciamento do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que determinou a emenda da inicial a fim de comprovar a parte autora, de modo específico, a alegada insuficiência de recursos financeiros para fins de obtenção da gratuidade de Justiça. O recurso não merece ser conhecido. De início, observa-se que se trata de ordem de emenda a inicial, pronunciamento judicial, em regra, não passível de recurso. Por outro lado, através de consulta aos autos na origem, verifica-se que após a interposição do presente Agravo de Instrumento, o i. Magistrado reconheceu não se qualificar a parte autora como pessoa necessitada financeiramente e indeferiu o benefício (ID Num. 76192953 - Pág. 1). Ou seja, sobreveio a Decisão que se buscava evitar. Diante do exposto, considerando que segundo dispõe o artigo 932, III do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível ou prejudicado, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Registre-se, contudo, que contra o indeferimento da gratuidade de Justiça, o artigo 1015, V do CPC prevê o cabimento do Agravo de Instrumento, de modo que à parte autora poderá, querendo, insurgir-se contra a rejeição do pedido. Brasília, 09 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator